Tribunal: TJES
Processo: 0007638-83.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007638-83.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SANTOS BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE FORJADO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da denúncia. A peça acusatória narra satisfatoriamente os fatos criminosos, com todas as circunstâncias dos delitos, descrevendo a conduta do acusado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais, na residência, decorreu de uma ação legítima, já que foram autorizados pela esposa do acusado. Preliminar rejeitada.

3. Comprovada a autoria, pelos depoimentos dos policiais, e a materialidade do crime de tráfico de drogas, pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e laudo de exame químico, tem-se como inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Embora a defesa alegue, que o flagrante foi forjado, aduzindo que as drogas foram “plantadas” pelos policiais militares, o certo é que, não há no processo nenhuma prova para corroborar com sua tese, pelo contrário, em Juízo, as testemunhas policiais, relataram que as buscas realizadas na residência, foram acompanhadas pela esposa do acusado.

5. A atribuição de definição jurídica diversa, aos fatos narrados na denúncia, não implica em violação ao princípio da correlação, uma vez que o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas na denúncia, e não da capitulação jurídica, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03). Precedente do STJ.

6. A baliza “culpabilidade”, foi devidamente desvalorada, uma vez que o réu cometeu novo crime, quando estava cumprindo o benefício do livramento condicional, sendo possível a aplicação concomitante, da agravante da reincidência. (art. 64, inc. I, do CP).

7. Não há direito subjetivo do réu, à adoção de alguma fração, sendo um exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado. Precedente do STJ.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007638-83.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO SANTOS BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
SERGIO SANTOS BELO
,
contra a sentença de fls. 220/225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 12 (doze) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 831 (oitocentos e trinta e um) dias-multa.

A defesa suscita duas preliminares, a primeira de inépcia da denúncia, e a segunda, de nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

Em relação a preliminar de inépcia da denúncia
, tenho que a peça acusatória narra satisfatoriamente os fatos criminosos, com todas as circunstâncias dos delitos, descrevendo a conduta do acusado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...) 3.
A denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de peculato. Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
(AgRg no AREsp n. 341.792/CE,
Rel. Ministro JORGE MUSSI
, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018). (....)” (grifo nosso)

10. Agravo regimental não provido.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No que se refere a segunda preliminar, de nulidade da prova,
verifico que a esposa do acusado, LUANA GONÇALVES DOS SANTOS, quando do seu depoimento na esfera policial (fls. 11), confirmou que autorizou o ingresso dos policiais militares, em sua residência.

Ademais, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais militares na residência, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito,
a defesa requer a absolvição do acusado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pois a prisão em flagrante foi forjada, requerendo ainda, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, para o delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), tendo em vista a aplicação do princípio da congruência.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base, uma vez que, no seu entender, a baliza “culpabilidade” foi indevidamente desvalorada, ou a diminuição da fração aplicada, para fazer incidir o percentual de 1/8 (um oitavo), sobre a pena mínima dos delitos.

Narra a denúncia
que, no dia 07 de dezembro de 2022, no bairro Itanguá, em Cariacica-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado SERGIO, que ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, momento em que foi abordado,
sendo encontrada uma arma de fogo 9mm., carregada com 16 (dezesseis) munições
.

Descreve a denúncia, que após a detenção do acusado, chegou ao local a sua esposa LUANA GONÇALVES DOS SANTOS, que foi indagada sobre a existência de drogas em sua residência, tendo dito que não tinha conhecimento sobre tal fato, oportunidade em que permitiu a entrada dos policiais em seu domicílio.

Realizada a busca, foi localizada, em um quarto da residência, uma caixa de papelão, onde estava escondido
11,6 Kg (onze quilos e seiscentos gramas) de maconha e 27 (vinte e sete) buchas de haxixe, além de 01 (uma) balança de precisão.

Em relação ao pleito absolutório,
pela prática do crime de tráfico de drogas
, verifico que
a materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16/17), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18), boletim unificado (44/48) e laudo de exame químico (fls. 132/132-verso).

De igual modo, também entendo que a autoria,
restou comprovada pelo depoimento do policial militar MARLON FERREIRA MAGRI, prestado em Juízo (mídia fls. 173), onde confirmou que abordou o acusado na rua, portando uma arma de fogo, momento em que chegou a sua esposa LUANA no local, tendo ela autorizado o ingresso na residência do casal, inclusive acompanhou as buscas, onde foram apreendidas as drogas, dentro de uma caixa de papelão, que se encontrava embaixo de uma cama, e uma balança de precisão.

A testemunha IGOR TEIXEIRA DUARTE (mídia de fls. 173), também policial militar, relatou que participou da ocorrência, que prendeu em flagrante delito o acusado, já que foram apreendidas drogas, dentro de sua residência.

Relatou também, que o ingresso no domicílio do réu, foi autorizado pela sua esposa LUANA, tendo ela acompanhado as buscas no apartamento, onde foram localizados os entorpecentes.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Mas não é só, embora a defesa alegue, que o flagrante foi forjado, aduzindo que as drogas foram “plantadas” pelos policiais militares, o certo é que, não há no processo nenhuma prova para corroborar com sua tese, pelo contrário, em Juízo, as testemunhas policiais, relataram que as buscas realizadas na residência, foram acompanhadas pela esposa do acusado.

Indo adiante, no que se refere ao pedido de desclassificação,
do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, para o delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, restou comprovado nos autos, especialmente no laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 96/101), que o armamento possuía seus caracteres identificadores suprimidos, o que configura o delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Ademais, também não verifico a alegada violação ao princípio da correlação, haja vista que somente a prova pericial comprovou que o armamento possuía sua numeração suprimida, sendo plenamente possível que, na sentença, o Magistrado reformule a capitulação do delito descrita na denúncia, de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), para o crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03).

Esclareço, ainda, que a atribuição de definição jurídica diversa, aos fatos narrados na denúncia, não implica em violação ao princípio da correlação, uma vez que o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas na denúncia, e não da capitulação jurídica, consoante posicionamento jurisprudencial do STJ, adotado no Agravo Regimental no AREsp n. 2.227.283/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 27/4/2023
, DJe de 3/5/2023.)

Em continuidade, quanto ao pedido de redução das penas-base
, tenho que a baliza “culpabilidade”, foi devidamente negativada, uma vez que o réu cometeu novo crime, quando estava cumprindo o benefício do livramento condicional, concedido no processo SEEU nº 0009558-96.2013.8.08.0048 (fls. 168).

Registro ainda que, não há que se falar em “bis in idem”, na negativação da referida baliza, e na aplicação da agravante da reincidência (art. 64, inc. I, do CP), consoante o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa.
(grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 676.248/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 28/9/2021
, DJe de 4/10/2021.)

Por fim, no que se refere ao pedido para que seja aplicada, na primeira fase da dosimetria, a fração de 1/8 (um oitavo)
, sobre a pena mínima, registro que não há direito subjetivo do réu, à adoção de alguma fração, sendo um exercício de
discricionariedade
vinculada do Magistrado, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.284.634/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 21/8/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6923498),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.